Tribunal: TJDFT
Processo: 0007431-41.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007431-41.2018.8.07.0016 RECORRENTE: CLÁUDIO CÂNDIDO SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL MILITAR E PROCESSO PENAL MILITAR. CRIMES DE LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABUSO DE AUTORIDADE. CRIME ANTERIOR À LEI 13.869/2019. CONDUTA NÃO TIPIFICADA NA NOVA LEI. ABOLITIO CRIMINIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não vinga o pedido de absolvição por insuficiência de provas em relação aos crimes de lesão corporal, se a condenação está calcada em conjunto probatório seguro e harmônico. 2. A Lei no 13.869/19 revogou expressamente a Lei no 4.898/65, que vigia à época dos fatos praticados pelo réu, sendo que a conduta descrita na denúncia e a ele imputada não se enquadra na atual lei que estabelece os crimes de abuso de autoridade. 3. Em se tratando de lei posterior mais benéfica ao acusado, operado o fenômeno da abolitio criminis, a punibilidade deve ser declarada extinta, conforme o art. 123, inciso III, do CPM. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Extinta a punibilidade quanto aos crimes de abuso de autoridade. O recorrente alega ofensa ao artigo 439, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar, com vistas à absolvição, asseverando que a sua conduta estaria acobertada pelo manto da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, porquanto entende que as provas carreadas aos autos demonstram que não teria agido com dolo, porque as lesões apresentadas estariam compatíveis com a força natural que fez para imobilizar as vítimas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à alegada contrariedade ao artigo 439, alínea “d”, do CPPM, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “Na espécie, ainda que a vítima não tenha obedecido à ordem de parada e entrado em sua residência, não há qualquer evidência de que tenha agido ativa e agressivamente contra os policiais para justificar a força física por ele empregada, questão que foi minudentemente examinada na sentença às fls. 11/12 do ID 16857215, ao tratar do uso progressivo da força na atividade militar. Verifica-se, portanto, que diferentemente do que sustenta a defesa, o acervo probatório carreado aos autos é contundente no sentido de que as agressões sofridas pelas vítimas foram praticadas pelo apelante” (ID 18046702). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027